Tribunal: TJMT
Processo: 0000191-52.2016.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000191-52.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLON UVIDA BORGES - CPF: 046.329.931-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PRATICADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.760/2012 – DESNECESSIDADE DO EXAME DE ALCOOLEMIA, DESDE QUE COMPROVADA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR OUTROS MEIOS – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE ATESTAM O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –

RECURSO DESPROVIDO.

A Lei 12.760/2012 ampliou o cenário probatório, passando a ser possível a prova da materialidade do delito não apenas pelo teste de etilômetro (“bafômetro”) ou exame de sangue, mas também por diversos outros meios de prova, devendo ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de
prova suficientes da
materialidade e tipicidade.

Havendo nos autos depoimentos firmes e coerentes, prestados sob o crivo do contraditório, atestando a alteração da capacidade psicomotora do agente na condução de veículo automotor, revela-se inviável a absolvição do apelante em relação ao crime de embriaguez ao volante.

A impossibilidade de pagamento das custas processuais são matérias que devem ser deliberadas na fase da execução penal, nos termos do art. 160 da LEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marlon Uvida Borges
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal (Código n. 75931), que o condenou pela prática do delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306, § 1o, inciso II, do CTB, à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 meses.

Nas razões recursais, a defesa busca, em síntese, a absolvição do apelante aduzindo a falta de provas concretas que demonstrem o cometimento do delito de embriaguez ao volante, bem como a isenção do pagamento de custas e despesas processuais. (Id 23143455)

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo (Id 23143457).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos termos da manifestação lançada no (Id 29615492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020